Tribunal: TJDFT
Processo: 0009920-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009920-02.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO NONATO NEVES DE MENEZES, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em cumprimento à comunicação IDs 20419109/20419110, proveniente do processo 0708090-70.2017.8.07.0007 (Juízo da VETECATAG), retire-se do sistema PJe o registro de penhora em desfavor do credor RAIMUNDO NONATO NEVES DE MENEZES. 2. Oficie-se, com urgência, ao juízo da execução para que remeta a esta Coordenadoria a requisição retificadora deste precatório, tendo em vista o decidido no ID 51397652 do processo de origem. 3. Após, retornem os autos conclusos para análise da retificadora e remessa do precatório ao Distrito Federal para cumprimento da decisão que deferiu parcela superpreferencial ao credor RAIMUNDO NONATO NEVES DE MENEZES (ID 8160249 - Pág. 18/20). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios